Tribunal: TJDFT
Processo: 0734533-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734533-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUZIA OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido por LUZIA OLIVEIRA LIMA e outro, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente público. Em suas razões recursais (ID 75234938), o agravante reitera as teses postas em sua impugnação. Quanto à prejudicialidade externa, afirma que a propositura da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, visando desconstituir o título executivo judicial ora exequendo, justifica a suspensão do processo com fundamento do art. 313, V, “a”, do CPC. Quanto à (i)legitimidade ativa e passiva, aduz que a r. decisão agravada extrapola os limites do título executivo judicial, que não reconheceu expressamente o direito dos servidores inativos ao reajuste pleiteado, bem como o pagamento dos proventos dos servidores inativos é de responsabilidade exclusiva do IPREV/DF, e não do Distrito Federal. Quanto à (in)exigibilidade do título judicial, sustenta, em apertada síntese, afronta ao enunciado vinculante disposto no Tema 864/STF, pois não atendidos os dois requisitos cumulativos de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Nessa linha argumentativa, afirmando a presença dos requisitos legais, requer: “a) liminarmente, a extinção do feito, em razão do o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Distrito Federal e passiva da parte agravante, pois aposentada desde julho de 2020; subsidiariamente, que sejam decotadas as parcelas devidas após a data da aposentadoria; b) liminarmente, a imediata suspensão do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa referente à ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; c) intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo; d) no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, acolhendo a inexigibilidade da obrigação; e) por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “5” supra.” Sem preparo, face a isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação n. 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF, relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. A impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ente público foi rejeitada sob os seguintes fundamentos, in verbis: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013, oriundo da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que tramitou perante este Juízo Fazendário e teve como autor o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 236939835), na qual defendeu, preliminarmente, a: 1) ilegitimidade passiva; 2) prejudicialidade externa - Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; 3) inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF. No mérito, não apresentou impugnação aos cálculos. Intimada a apresentar resposta à impugnação, a exequente apresentou peça estranha ao presente feito, ID no 240466490. Contudo, decorrido o prazo para manifestação, passo à análise da impugnação apresentada. É o relatório. DECIDO. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL É consabido que o IPREV/DF, autarquia em regime especial instituída pela Lei Distrital Complementar no 769/2008, passou a ser a gestora dos benefícios previdenciários de todos os servidores públicos do Distrito Federal. Entretanto, a mesma legislação impôs ao Ente a responsabilidade pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos servidores, segurados e dependentes, de forma subsidiária (art. 4o, §2o). Desta feita, não há que se falar em ilegitimidade passiva, eis que, caso os valores não sejam pagos pela mencionada autarquia, deverão ser pagos pelo Ente Distrital. REJEITO, portanto, o argumento. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado, juntado aos autos ao ID no 231368868. Na oportunidade, tanto o relator quanto o 1o vogal frisaram que: Trecho do Voto do Relator "Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: 'A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.' O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. (...) Assim, como não foi possível a efetivação do reajuste do vencimento básico, que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015, está demonstrada a necessidade de reparação dos danos experimentados pelos substituídos do recorrente. Por essa razão, a respeitável sentença deve ser reformada." Trecho do Voto do 1o Vogal "Inicialmente destaco a interpretação contida no julgado oriundo do Conselho Especial, que ao analisara questão sobre a constitucionalidade da lei que rege a matéria ora em apreço em Ação Direta de Inconstitucionalidade assim afirmou quanto à aludida falta de dotação no orçamento para a implementação do pagamento, confira-se: '...a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Assim, em razão de as leis objurgadas produzirem seus efeitos a partir de 2013, somente nesse exercício financeiro poderiam elas ser suspensas por falta de dotação orçamentária para tanto, e não se tem notícia de que tenha acontecido, até porque, ao que se verifica, as despesas decorrentes das aludidas leis foram previstas no mesmo ano de 2013.' Grifei. Sob tal ótica, a justificativa da Administração seria plausível apenas na hipótese de que a ausência da dotação orçamentária ocorresse dentro daquele exercício financeiro, melhor dizendo, como a Lei que instituiu a gratificação em questão passou a gerar efeitos a partir do ano de 2013, seria nesse exercício de 2013 que essa norma poderia ser suspensa por ausência da dotação no orçamento. Assim, é que, no meu sentir, tal argumentação não pode prevalecer, na medida em que houve o pagamento das duas primeiras parcelas concedidas pela Lei mencionada, tendo o primeiro sido efetivado ainda no ano de 2013. Logo, não se pode presumir que a Administração tenha sido pega de surpresa com a previsão da implementação da derradeira parcela. Ademais, a norma relacionada ao reajuste em exame foi promulgada após o devido processo legislativo e encontra-se em plena vigência. Por sua vez, não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame." Diante disso, REJEITO a preliminar. MÉRITO Quanto ao mérito, observa-se que o Distrito Federal não apresentou insurgências em relação aos cálculos. Portanto, HOMOLOGO os valores apresentados ao ID no 230436523. DIPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 230537567. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a Portaria GPR n. 7/2019 bem como com a seguinte metodologia: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; b) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se.” Apesar do esforço argumentativo do ente público agravante, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. Da prejudicialidade externa Insubsistente o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, formulado à luz do art. 313, V, “a”, do CPC, visando aguardar o julgamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, que foi ajuizada com o propósito de desconstituição do título executivo judicial ora exequendo. Com efeito, verifica-se que a tutela de urgência postulada na ação rescisória, buscando a suspensão da eficácia do acórdão ora exequendo, foi indeferida em decisão monocrática (ID 63850509). Assim, na medida em que indeferida a tutela de urgência na referida ação rescisória, não há justificativa para obstar o prosseguimento do feito executivo, consoante disposto no art. 969 do CPC. Da (i)legitimidade ativa e passiva O Distrito Federal aduz que a r. decisão agravada extrapola os limites do título executivo judicial, que não reconheceu expressamente o direito dos servidores inativos ao reajuste pleiteado, bem como que o pagamento dos proventos dos servidores inativos é de responsabilidade exclusiva do IPREV/DF, e não do Distrito Federal. O colendo STJ já decidiu que “VI - Apenas será lícita a restrição dos efeitos da sentença coletiva a um subgrupo da categoria nos casos em que o direito tutelado, diante de particularidades objetivas, alcance somente parcela dos substituídos. Qualquer limitação promovida abstratamente pelo título, sem observância de parâmetros coerentes de discrímen, acaba por contrariar a própria razão de existir da tutela processual coletiva. VII - À falta de limitação expressa constante do título, e tendo em vista a previsão constitucional de ampla legitimidade extraordinária da entidade sindical, o termo "substituídos", contido na sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 2007.34.00.028924-5, abrange todos os integrantes da categoria que sejam titulares do direito violado. VIII - O acórdão recorrido encontra-se dissonante do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual eventual restrição subjetiva para o cumprimento de sentença coletiva se dá a partir da análise do conteúdo do próprio título executivo. Precedentes. IX - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (REsp n. 2.030.944/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.) Por sua vez, a questão acerca da legitimidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL para as dívidas do IPREV/DF encontra-se pacificamente definida por esta egrégia Corte de Justiça no sentido de que o art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 atribuiu ao ente federativo a responsabilidade subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes ao constituí-lo como garantidor das obrigações do IPREV/DF, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do DF. Ademais, essa egrégia Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que as parcelas devidas em período anterior à Lei Complementar no 769/2008 são de responsabilidade do Distrito Federal, ficando a obrigação do IPREV restrita ao pagamento das parcelas referentes ao período após sua criação. Ocorre que a divisão da responsabilidade de cada um é matéria afeta ao mérito, o que impossibilita a sua discussão na fase de cumprimento de sentença. Da (in)exigibilidade do título O ente público persiste na inexigibilidade do título judicial ao sustentar afronta ao enunciado vinculante disposto no Tema 864/STF, pois o julgado da ação coletiva não teria observado os dois requisitos cumulativos de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Contudo, o Tema 864/STF, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva proposta pelo SAE/DF que, calcado na Lei Distrital 5.106/2013, postulou a implementação da última parcela do reajuste previsto na referida lei distrital. Portanto, o Tema 864/STF não possui aptidão para influir na coisa julgada material da ação coletiva que deu ensejo ao presente cumprimento de sentença e, por consequência, não repercute na exigibilidade do título judicial exequendo, eis que a tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Mutatis mutandis, outro não é o entendimento adotado por esse egrégio Tribunal de Justiça, a conferir: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0000410-81.2013.8.07.0018. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.190/2013. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DISTINTA. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. REJEIÇÃO. SUBSUNÇÃO DA REMUNERAÇÃO À LEI DE REGÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. ISONOMIA MATERIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao pagamento, aos servidores inativos, da gratificação de titulação instituída na Lei no 5.190/2013, que reestruturou a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, em que se discute o não cumprimento do patamar fixado no artigo 22, § 2o, da Lei no 5.190/2013, por falta de previsão orçamentária. 2. Inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema 864), pois, conforme a delimitação temática da decisão que reconheceu a repercussão geral, não se trata de discussão atinente ao direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. 3. Ainda que um dos fundamentos invocados naquele julgado tenha sido a vedação do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, de concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração de servidores sem prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, a Suprema Corte rejeita sistematicamente a incidência da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes de suas decisões. 4. Lado outro, a jurisprudência da Suprema Corte orienta que a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência, cujo socorro pela via judicial não representa óbice ao entendimento da Súmula Vinculante 37, sendo plausível a não aplicação das razões de decidir do Tema 864 aos casos como o presente. 5. No caso concreto, ainda há a peculiaridade de se tratar de decisão judicial transitada em julgado, tanto em relação ao título judicial constituído no julgamento da Ação Coletiva no 0000410-81.2013.8.07.0018 (trânsito em julgado em 1.7.2020), quanto ao prazo de impugnação ao cumprimento individual de sentença pelo ente distrital, sem que contestasse a exigibilidade da obrigação ou o percentual pleiteado na memória de cálculo. 5. Os dois marcos temporais preclusivos se deram posteriormente à publicação, em 18.12.2019, da decisão do Supremo Tribunal Federal referente ao Tema 864, não sendo fato superveniente à formação do título judicial ora impugnado. 6. Deixar de cumprir o título judicial seria desafiar a própria autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em patente violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. 7. Não há, igualmente, violação ao princípio constitucional da isonomia em relação aos demais servidores distritais, porquanto a presente situação é diferenciada, pois há título judicial transitado em julgado prevendo o pagamento do percentual fixado no art. 22, § 2o, da Lei no 5.190/2013. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1428999, 07032939620228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, considero não estarem caracterizados os requisitos indispensáveis à atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator